Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO E-RIDF E INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXEQUENTE QUE NÃO POSSUI JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu pesquisa de bens por meio do e-RIDF e a inserção dos dados do devedor no SERASAJUD.
2. A pesquisa de bens por meio do sistema e-RIDF não é gratuita, de modo que se faz necessário o recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. 2.1. Ademais, o Exequente não comprovou a existência de óbices para diligenciar pessoalmente perante os ofícios imobiliários.
3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, isto é, o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las.
4. O art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo. Assim, uma vez que o Agravante não demonstrou a impossibilidade de inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, às suas expensas, o pedido deve ser rejeitado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.